Tribunal: STJ
Processo: 0006246-72.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093656 - ES(2025/0414041-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: HENRIQUE LIRA TRAD
ADVOGADOS
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES032486
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 619
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PRETENSÃO

DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que negou provimento a
agravo regimental interposto em recurso especial, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial pela ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
tidos por violados e pela impossibilidade de exame de alegada ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição da República na via eleita.
2. A Embargante aponta contradição, afirmando ter indicado de forma expressa os dispositivos
federais supostamente violados, sustenta inexistir debate de matéria constitucional e invoca,
como questões de fundo, nulidade por indeferimento de diligências probatórias, inobservância da
cadeia de custódia, utilização de prova tida por imprestável e controvérsia sobre a valoração das
provas quanto ao dolo de matar na manutenção da pronúncia, pugnando, ao final, pelo
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial e do recurso especial para a
impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em recurso especial padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
nos termos do
do CPP, em especial quanto (i) à indicação dos dispositivos de lei federal
art. 619
alegadamente violados e (ii) ao óbice relativo ao exame de suposta ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição da República na via do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, à luz do
do CPP, destinam-
art. 619
se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se
prestando à revisão do entendimento firmado em razão de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54914926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4aa89e60-fa00-4e11-a8cd-177436d9c1bb

5. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais negou
provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática, inexistindo omissão ou
contradição a ser sanada.
6. Reafirma-se que o recurso especial, por possuir fundamentação vinculada, exige indicação
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, sendo insuficiente a mera menção
genérica a normas ou a simples exposição de tese jurídica, e que a alegada ofensa ao
o, LV,
art. 5
da Constituição da República não pode ser examinada em recurso especial, por se tratar de
matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
7. Os argumentos deduzidos pela embargante revelam apenas inconformismo com a solução
jurídica adotada, configurando pretensão de rediscussão do julgado incompatível com a estreita
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à rediscussão do
art. 619
mérito do julgado, cabendo apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão efetivamente existentes na decisão.
2. A decisão que nega provimento a agravo regimental e explicita, de forma clara e suficiente, a
ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a
impossibilidade de exame de matéria constitucional em recurso especial não padece de omissão
ou contradição aptas a justificar embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CR/1988,
o, LV.
art. 619;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais mencionados no trecho
disponibilizado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4aa89e60-fa00-4e11-a8cd-177436d9c1bb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093656 - ES(2025/0414041-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: HENRIQUE LIRA TRAD
ADVOGADOS
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES032486
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 619
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PRETENSÃO

DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão colegiado que negou provimento a
agravo regimental interposto em recurso especial, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial pela ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
tidos por violados e pela impossibilidade de exame de alegada ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição da República na via eleita.
2. A Embargante aponta contradição, afirmando ter indicado de forma expressa os dispositivos
federais supostamente violados, sustenta inexistir debate de matéria constitucional e invoca,
como questões de fundo, nulidade por indeferimento de diligências probatórias, inobservância da
cadeia de custódia, utilização de prova tida por imprestável e controvérsia sobre a valoração das
provas quanto ao dolo de matar na manutenção da pronúncia, pugnando, ao final, pelo
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial e do recurso especial para a
impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em recurso especial padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
Documento eletrônico VDA54914981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 204a6dda-6d2b-4ed3-84be-aa7de5198005

nos termos do
do CPP, em especial quanto (i) à indicação dos dispositivos de lei federal
art. 619
alegadamente violados e (ii) ao óbice relativo ao exame de suposta ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição da República na via do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, à luz do
do CPP, destinam-
art. 619
se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se
prestando à revisão do entendimento firmado em razão de mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais negou
provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática, inexistindo omissão ou
contradição a ser sanada.
6. Reafirma-se que o recurso especial, por possuir fundamentação vinculada, exige indicação
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, sendo insuficiente a mera menção
genérica a normas ou a simples exposição de tese jurídica, e que a alegada ofensa ao
o, LV,
art. 5
da Constituição da República não pode ser examinada em recurso especial, por se tratar de
matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
7. Os argumentos deduzidos pela embargante revelam apenas inconformismo com a solução
jurídica adotada, configurando pretensão de rediscussão do julgado incompatível com a estreita
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à rediscussão do
art. 619
mérito do julgado, cabendo apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão efetivamente existentes na decisão.
2. A decisão que nega provimento a agravo regimental e explicita, de forma clara e suficiente, a
ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a
impossibilidade de exame de matéria constitucional em recurso especial não padece de omissão
ou contradição aptas a justificar embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CR/1988,
o, LV.
art. 619;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais mencionados no trecho
disponibilizado.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54914981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 204a6dda-6d2b-4ed3-84be-aa7de5198005

Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE LIRA TRAD
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS VIOLADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que
não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados.
2. A parte agravante alegou que a decisão monocrática incorreu em erro ao afirmar
que o recurso especial tratava exclusivamente de matérias constitucionais,
sustentando que foram indicadas nulidades processuais fundadas em dispositivos
infraconstitucionais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de violação ao
do CPP e a ausência de
art. 402
indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a
indicação precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados, o que não
foi realizado pela parte agravante.
5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula
284 do STF.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais
em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
7. No âmbito do agravo regimental, não é permitido corrigir a argumentação ou
suprir falhas anteriores, em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido."
Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta contradição no julgado por ter
afirmado ausência de indicação dos dispositivos federais tidos por violados, embora a petição
recursal tenha apontado expressamente tais artigos, com alegação de negativa de vigência e de
nulidades processuais infraconstitucionais.
Aduz, ainda, inexistir debate de matéria constitucional e, por isso, incabível o óbice
relativo à competência do Supremo Tribunal Federal; aponta, como teses de fundo, nulidade por
indeferimento de diligências probatórias, inobservância da cadeia de custódia e utilização de
Documento eletrônico VDA54914981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 204a6dda-6d2b-4ed3-84be-aa7de5198005

prova tida por imprestável, além de controvérsia sobre a valoração das provas quanto ao dolo de
matar na manutenção da pronúncia. Rejeita incidência de preclusão consumativa, por se tratar de
nulidades absolutas, com pretensão de saneamento das contradições.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo em recurso especial e do
recurso especial, para impronúncia do recorrente.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para negar
provimento ao agravo regimental. Não há omissão nem contradição no acórdão embargado, pois
o colegiado negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática com
fundamentos claros e suficientes.
Registrou-se que o recurso especial, por ter fundamentação vinculada, exige
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, o que não ocorreu, sendo
insuficiente menção genérica a normas ou simples exposição de tese como em apelação.
Também se consignou a inviabilidade de examinar suposta ofensa ao
o, LV, da Constituição
art. 5
da República em recurso especial, por se tratar de matéria da competência do STF.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão descabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA54914981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 204a6dda-6d2b-4ed3-84be-aa7de5198005

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0414041-9
AREsp 3.093.656 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062467220228080024 62467220228080024
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE LIRA TRAD
ADVOGADOS
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES032486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HENRIQUE LIRA TRAD
ADVOGADOS
: HOMERO JUNGER MAFRA - ES003175
PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES032486
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485452485506<41@
2025/0414041-9 - AREsp 3093656 Petição : 2026/0010839-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:56:49
Código de Controle do Documento: E26619F4-F930-4885-B209-B5AE3CEE10DA